Tribunal: TJMT
Processo: 1055532-35.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055532-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALECSSANDER CAVALCANTE DA SILVA MOURA - CPF: 884.161.781-00 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), ALECSSANDER CAVALCANTE DA SILVA MOURA - CPF: 884.161.781-00 (APELADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. - CNPJ: 14.773.721/0001-49 (APELANTE), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ALECSSANDER CAVALCANTE DA SILVA MOURA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA PLEITOS RELACIONADOS A FATOS ANTERIORES À CESSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
INSURGÊNCIA QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual movida por cessionário de fração ideal de imóvel no empreendimento Malai Manso Hotel Resort. Sentença que condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa; e (ii) definir o critério de base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade da sentença, que está devidamente fundamentada, uma vez que reconheceu que o autor adquiriu os direitos sobre a fração ideal após a entrega do imóvel, não possuindo legitimidade para pleitear indenização por atraso na obra ou desconformidade da construção.

4. Configuração de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, por alteração da verdade dos fatos ao alegar ter firmado contrato diretamente com a ré.

5. Correta a insurgência da ré quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, que, na ausência de condenação, devem incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Malai Manso Hotel Resort S.A. provido para fixar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa.

7. Recurso de Alecssander Cavalcante da Silva Moura improvido, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, além de majoração dos honorários advocatícios para 18%.

Tese de julgamento: “Na improcedência total dos pedidos, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Malai Manso Hotel Resort S.A
. e Recurso de Apelação Cível interposto por
Alecssander Cavalcante da Silva Moura
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos declaratória de rescisão contratual de nº 1055532-35.2020.8.11.0041, movida por
Alecssander Cavalcante da Silva Moura,
que julgou improcedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

O primeiro apelante Malai Manso Hotel Resort S.A., requer a reforma da sentença argumentando em síntese que os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O segundo Apelante,
Alecssander Cavalcante da Silva Moura, argumenta em síntese a nulidade de sentença por ausência de fundamentação e pela não produção de provas.

Ao final requer o provimento do recurso para anular a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Malai Manso Hotel Resort S.A
. e Recurso de Apelação Cível interposto por
Alecssander Cavalcante da Silva Moura
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos declaratória de rescisão contratual de nº 1055532-35.2020.8.11.0041, movida por
Alecssander Cavalcante da Silva Moura,
que julgou improcedente a ação, na forma do art. 487, I, do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença combatida julgando parcialmente procedente o pedido inicial.

Pois bem.

Passo a análise
do recurso interposto por
Alecssander Cavalcante da Silva Moura
, uma vez que é prejudicial ao recurso interposto pela parte adversa.

A parte recorrente defende a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e pelo cerceamento de defesa em razão da não produção de provas.

Malgrado os argumentos do recorrente não há falar em nulidade da sentença. Explico.

Extrai-se dos autos que
Dergan Antônio Baracat
adquiriu a cota da unidade autônoma do empreendimento Malai Manso Hotel Iate Golfe & Resort em 20-01-2012. (Id. 268487288 - Pág. 3)

Por sua vez o Sr. Dergan Antonio Baracat cedeu os direitos ao apelante em
19-09-2017
(Id. 268487289 - Pág. 5).

Portanto é falsa a afirmação do apelante/autor de que “
firmou Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Fração Ideal de Imóvel (Cota de Unidade Hoteleira Autônoma) com a Requerida na data de 27 de janeiro de 2012
.” (Id. 268487285 - Pág. 4), posto que quem firmou o contrato foi o Sr.
Dergan Antônio Baracat.

Destarte, a meu sentir, a parte recorrente pratica litigância de má-fé, na medida em que alterou a verdade dos fatos (art. 80, II do CPC).

Ademais, conforme o próprio apelante afirma na inicial
a fração foi entregue em junho de 2017
(Id. 268487285 - Pág. 6);
portanto,
antes
de o requerente ter adquirido os direitos do Sr. Dergan Antônio Baracat.

Logo, não há como o apelante pugnar pela devolução de valores que foram pagos pelo Sr. Dergan, tampouco buscar dano moral, sob a alegação de descumprimento contratual, posto que
ao adquirir os direitos a fração ideal já estava entregue
.

Destarte, eventual atraso na entrega da obra ou desconformidade de construção não afeta o apelante, uma vez que
quando da aquisição pelo apelante já não haviam mais discussões quanto à conclusão da obra
.

Nesse sentido escorreita a sentença ao fundamentar que:

“[...]
Os pleitos autorais de rescisão contratual em decorrência do descumprimento do prazo estipulado para entrega da unidade, entrega desta a menor do que o tamanho efetivamente vendido, alteração de convenção e do nome do empreendimento sem ser consultado, demora para escrituração do bem, danos morais pela expectativa frustrada e incidência de multa e restituição do valor pago devem ser integralmente improcedidos.

É certo que restou demonstrado que o autor é cessionário do contrato particular de promessa de venda e compra de fração ideal de imóvel do Malai Manso Resort, de maneira que, naquela qualidade, se sub-roga integralmente nos direitos e deveres do cedente insertos instrumento contratual.

Essa linha de intelecção,
a priori
, poderia conduzir à conclusão de que a pretensão do autor é legítima, não apenas sob o aspecto processual. Entrementes, causa estranheza que o requerente tenha adquirido a unidade
sub judice
em setembro/2017, quando já havia sido concluída a obra e entregue o bangalô há mais de 12 (doze) meses, e, após 03 (três) anos de usufruto, pretende a rescisão do contrato.

Frise-se que os danos morais pautam-se no atraso da obra e na pretensa desconformidade entre o que foi prometido e o que lhe fora entregue, todavia, quando da aquisição pelo requerente já não haviam mais celeumas quanto à conclusão da obra, sendo certo que o autor,

ao menos, visitou e avaliou o empreendimento antes de consumar a aquisição.

Neste norte, é questionável quais prejuízos efetivamente teria sofrido o demandante em razão dos alegados – controversos – atraso de obra, modificação de nome e convenção do resort. [...]” (Id. 268488811 - Pág. 6).

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, posto que eventuais provas que seriam produzidas em nada mudam o contexto fático, qual seja que o apelante adquiriu a fração de terceiro após a entrega do imóvel, não sendo cabível alegar dano moral, ou requerer devolução de valores por atraso na obra ou eventual desconformidade na construção.

Ademais, a sentença está devidamente fundamentada, posto que o juízo de origem afastou o pleito do apelante justamente no fato de que ele adquiriu o imóvel de terceiro após o imóvel já ter sido entregue, o que afasta qualquer tipo de dano que o requerente poderia ter decorrente de atraso na entrega ou desconformidade da construção. Logo inexiste ofensa ao art. 489, II do CPC.

A bem da verdade nenhum dos argumentos do recorrente são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador de forma que não há ofensa ao art. 489, §1º, IV do CPC.

Com essas considerações, o recurso interposto por
Alecssander Cavalcante da Silva Moura deve ser desprovido com condenação do apelante em litigância da má-fé por alterar a verdade dos fatos.

Passo a análise
do recurso interposto por
Malai Manso Hotel Resort S.A.

O apelante, Malai Manso Hotel Resort S.A. requer a reforma da sentença argumentando em síntese que os honorários devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Defende que “considerando a improcedência total dos pedidos formulados na inicial, os honorários advocatícios de sucumbência devidos ao advogado da apelante,
deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da condenação
(que inexiste).” (Id. 268488822 - Pág. 3).

Assiste razão ao recorrente, uma vez que inexistindo condenação por óbvio não é possível fixar os honorários sobre o valor da condenação.

Com essas considerações, o recurso interposto por Malai Manso Hotel Resort S.A. deve ser provido para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Malai Manso Hotel Resort S.A. para fixar os honorários advocatícios sobre o valor da condenação e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso interposto por
Alecssander Cavalcante da Silva Moura,
e, nos termos do art. 80, II do CPC condeno o recorrente por litigância de má-fé, por conseguinte aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa que deverá ser pago a parte contrária (art. 81 do CPC).

Em razão do desprovimento do recurso interposto por Alecssander Cavalcante da Silva Moura, majoro os honorários advocatícios para o importe de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025